Tribunal: STF
Processo: ARE 1554275
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Competência legislativa. Taxa de fiscalização sobre estações de rádio base (ERB). Inconstitucionalidade. Aplicação do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário voltado a reformar acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. No acórdão de origem, julgou-se apelação em ação inibitória cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica, afastando-se a cobrança de taxa de fiscalização de licença de funcionamento de estação de rádio base com fundamento na competência legislativa privativa da União sobre telecomunicações. Os embargos de declaração opostos à decisão colegiada foram rejeitados. No recurso extraordinário, fundado na al. "a" do art. 102, inc. III, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 23, inc. VI, 30, incs. I e II, 170, inc. VI, e 225 da Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Goiânia tem competência para instituir taxa de fiscalização de licença de funcionamento de estações de rádio base, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, conforme entendimento consolidado no Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 776.594-RG/SP (Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral), firmou o entendimento no sentido de que a instituição de taxa de fiscalização sobre o funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, vedando aos Municípios a criação de tal exação.



    4. Embora os Municípios tenham competência para legislar sobre uso e ocupação do solo urbano, essa prerrogativa não lhes autoriza instituir taxas de fiscalização sobre a atividade de telecomunicações, que é regulada pela União.



    5. A Lei nº 13.116, de 2015, reforça a competência federal ao estabelecer diretrizes para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, impedindo que normas municipais criem exigências que afetem a qualidade dos serviços prestados.



    6. Em precedentes recentes, o STF reafirma a inconstitucionalidade de normas municipais pelas quais se instituam taxas de fiscalização sobre ERBs, em razão da violação à competência privativa da União (RE nº 1.505.790/PR e RE nº 1.505.214-AgR/SP).



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA ULTRA PETITA . EXCESSO DECOTADO. COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA. TEMA 1235/STF. UNIDADES AUXILIARES DAS OPERADORAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA.” (e-doc. 30, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 44).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta “violação às prescrições contidas nos artigos 23, VI; 30, I e II; 170, VI; 225, todos da Constituição Federal” (e-doc. 46, p. 4). 



    3.1. Alude inaplicável ao caso o Tema RG nº 1.235, posto que “tratou de legislação municipal acerca de uso e ocupação do solo” (e-doc. 46, p. 8-9; grifos no original).



    3.2. Sustenta “a legitimidade do Município de Goiânia para legislar sobre a matéria e exigir a referida licença ambiental que deu origem às multas devendo, portanto, ser reformado o acórdão” (e-doc. 46, p. 11). 



    É o relatório. 



    Decido.  



    4. A questão discutida no acórdão atacado foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919), no qual fixada a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).



    5. Embora haja margem para incidência da legislação municipal sobre o uso e ocupação do solo urbano, em circunstâncias como a presente, prevalece a compreensão geral esposada pelo Plenário desta Corte Maior a respeito da competência federal para instituição da taxa de fiscalização e funcionamento, conforme tese fixada no Tema RG nº 919:



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”



    (RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023). 



    6. Em recente julgamento desta Segunda Turma, no RE nº 1.500.564/SP, bem pontuou o e. Ministro Dias Toffoli a respeito da Lei federal nº 13.116, de 2015, em cujo art. 4º se reforça a competência da União para regulamentação e fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações, de modo que obstado aos entes municipais “impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados”. Outrossim, na Lei nº 5.070, de 1966, se prevê que carreia à União a taxa decorrente de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. 



    7. Ao dirigir a exação e a penalidade para esse tipo específico de instalação, a meu ver, a municipalidade imiscui-se no serviço de telecomunicação de modo a invadir a competência federal. Nesse sentido, manifestei-me monocraticamente: RE nº 1.534.158/PR, RE nº 1.526.993/SP e RE nº 1.520.630/MG.



    8. Ademais, cabe destacar:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Execução Fiscal. Cobrança de taxa de fiscalização de estações de rádio base. competência legislativa. impossibilidade de instituição por municípios. Tema rg nº 919. 



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo Município de Matinhos contra decisão que manteve a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de fiscalização sobre Estações de Rádio Base (ERBs), prevista nas Leis municipais nº 1.350, de 2010, e nº 1.221, de 2009, em ação movida pela Claro S.A. A controvérsia envolve a competência do município para legislar sobre a matéria e a legalidade da cobrança de taxas.



    2. O fato relevante. Foi apresentada exceção de pré-executividade em 29/06/2021, ou seja, antes da publicação do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado pela Claro S.A., sob o argumento de que “não há qualquer ilegalidade na cobrança da Taxa de licença para Funcionamento das estações de rádio base, porquanto inserida a hipótese dentre as de competência constitucional do Município, nos assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. Tem-se, portanto, que referido dispositivo permite aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, sendo certo, ainda, que o art. 30, VIII, da Constituição Federal, atribuiu competência aos Municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. O TJPR manteve a sentença de 1º Grau e assentou que, “tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 0002363-23.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022), a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela”.



    II. Questão em discussão 



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Matinhos possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de estações de rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o Município pode aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919). 



    III. Razões de decidir 



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição. 



    6. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações. 



    7. O pedido de modulação de efeitos não se aplica, pois a cobrança foi questionada pelo contribuinte antes da decisão que fixou a tese de repercussão geral no Tema RG nº 919. 



    8. As normas municipais que instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.505.790/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/11/2024, p. 26/11/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LEI Nº 3.750/1971 DO MUNICÍPIO DE SANTOS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO DE SANTOS. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.. I. Caso em exame 1. Validade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão (estação rádio base) cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei Municipal nº 3.750/1971, ante alegação de violação da competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a taxa de fiscalização e funcionamento de torres e Antenas de Transmissão (estação rádio base) cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei Municipal nº 3.750/1971. III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Nos termos da Tese 919 da repercussão geral ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei municipal nº 3.750/1971, por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). Precedentes. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.” 



    (RE nº 1.505.214-AgR/SP, Rel. Min. Luiz, Fux, Red. p/ Ac. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 23/09/2024, p. 11/10/2024).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator